Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-63.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração – Omissão – Gratuidade de justiça – Ausência de recorrente integralmente vencido – Sem custas e honorários – Benefício da gratuidade acolhido para afastar os ônus sucumbenciais. Embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar parcialmente provido recurso inominado, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais, sem analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado nas razões recursais e instruído com documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente.
III. Razões de decidir
3. Assiste razão ao embargante quanto à ocorrência da omissão apontada, uma vez que o acórdão deixou de apreciar o pedido de justiça gratuita e condenou a parte ao pagamento das custas processuais, apesar de o pedido ter sido formulado expressamente nas razões recursais e instruído com documentação comprobatória nos autos.
4. Reconhecida a insuficiência da parte, é cabível a concessão da gratuidade de justiça.
5. Considerando que o recurso inominado foi parcialmente provido, não havendo parte integralmente vencida, não há condenação em custas processuais nem em honorários de sucumbência.
6. Acolho os embargos de declaração para integrar o acórdão recorrido, sanando a omissão e modificando a redação do item no 8, nos seguintes termos:
“8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.”
IV. Dispositivo
7. Embargos acolhidos, sem alteração do resultado de julgamento. Omissão suprida, item 6 acima.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.